Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-10.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. CONFISSÃO FICTA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 20 da LEI 9099/1995. ENGAVETAMENTO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, ao qual ela teria dado causa, exclusivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito a (i) decretação de revelia por não oferecimento de contestação; (ii) comprovação da dinâmica do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. (i) ao contrário do que aduz a recorrente, a juíza sentenciante decretou sua revelia pelo não oferecimento de contestação, e não por sua ausência à audiência de conciliação, já que a ela compareceu; contudo, nos exatos termos do artigo 20 da Lei no 9099/1995, somente cabe decreto de revelia acaso o réu não compareça à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento; o não oferecimento de contestação importa na confissão ficta, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz; (ii) a recorrente invoca a teoria do corpo neutro, afirmando que seu carro teria sido primeiramente atingido na traseira pelo veículo que estava atrás do seu, sendo somente projetado contra a traseira do veículo da recorrida; contudo, nada comprovou nesse sentido, prevalecendo a presunção de culpa daquele que colide contra a traseira do veículo que segue à sua frente; a recorrida, por sua vez, trouxe aos autos provas suficientes da versão apresentada na inicial, as quais foram bem apreciadas pelo juiz sentenciante.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e improvido. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
______________
Dispositivo legal citado: Lei no 9099/1995, art. 20.